Tribunal: TJES
Processo: 5011061-97.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011061-97.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIO CASSIMIRO CAMPOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011061-97.2021.8.08.0012

RECORRENTE: GLAUCIO CASSIMIRO CAMPOS

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: PAULO CESAR DE CARVALHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
GLAUCIO CASSIMIRO CAMPOS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Afirma o autor, em síntese, que alugou um imóvel comercial no bairro Campo Grande, nesta comarca, onde tem ocorrido quedas regulares na energia. Alega que entrou em contato com a EDP que, após uma visita técnica, constatou uma suposta irregularidade na instalação e suspendeu o fornecimento de energia, que teve o seu restabelecimento condicionado ao pagamento dos débitos. Sustenta que não deu causa aos débitos e pretende ser indenizado por danos morais suportados em decorrência da interrupção da energia, bem como que esta seja restabelecida.

Em Contestação (ID. 5338429), a Requerida sustenta que cumpriu o procedimento da ANEEL, havendo possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão da irregularidade do medidor, não existindo, portanto, qualquer ilicitude no corte da energia por parte da reclamada.

A Sentença (ID. 5338875) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Revogo a liminar a seu tempo deferida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A parte autora interpôs ofertou Recurso Inominado (ID. 5338884) em que alega a necessidade de reforma da sentença diante da irregularidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica, requerendo ainda danos morais em razão da abusividade da conduta da Recorrida.

A Recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 5338891) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

A parte autora requereu Tutela de Urgência visando o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica (ID. 5340313), sendo concedida na Decisão de ID. 5454595.

É o Relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora Recorrente, relata ter sido surpreendida com o desligamento da energia elétrica, mesmo não havendo débitos pendentes.

Ademais, a Recorrida não juntou aos autos qualquer demonstrativo de comunicação, com antecedência, acerca da suspensão do fornecimento de energia; não comprovou, ainda, a necessidade de readequação do padrão de energia por parte do consumidor, sequer apresentando os valores pendentes para adimplemento e readequação dos serviços.

O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu o Tema Repetitivo 699 reconhecendo a necessidade do prévio aviso ao consumidor, além da oportunização da regularização dos pagamentos, sendo possível a suspensão somente após 90 dias do vencimento do débito, vejamos:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Neste ínterim, entendo que a empresa requerida não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão pela qual ouso discordar do Magistrado
a quo
, para reformar a sentença guerreada e reconhecer a ilegalidade da suspensão do fornecimento da energia elétrica.

Desta feita, impõe-se o restabelecimento, definitivo, do fornecimento de energia, sobretudo considerando-se que a requerida pode buscar outros meios para satisfação de seus créditos, evitando a interrupção do serviço essencial.

No tocante aos danos morais, este está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No que tange à multa diária por descumprimento da medida liminar, o
quantum
desta deve ser avaliado na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual deixo de discorrer.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para declarar a irregularidade do corte realizado, ratificando a decisão de ID. 5454595, e condenando a recorrida ao restabelecimento, definitivo, da energia, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)